Tribunal: TJDFT
Processo: 0007633-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007633-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54666991, o exequente informou estar ciente do ofício de ID 51443407 e requereu a extinção da execução em relação ao servidor ROGERIO MARTINS GONCALVES. Quanto ao expediente da COORPRE, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 55552367). Pois bem. Conforme noticiado no ID: 51443407, operou-se o adimplemento do precatório n. 0719589-96.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao servidor ROGERIO MARTINS GONCALVES, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. No ID: 55702978, o Distrito Federal promoveu cumprimento de sentença, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF. Desse modo, intime-se o SINDIRETA (CPC, artigo 513 e seguintes do CPC). Brasília, 9 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador